Tribunal: TJDFT
Processo: 0734219-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0734219-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSE LIRA NERES AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JOSE LIRA NERES, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódias - NAC, em decorrência de constrangimento ilegal por conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 05/10/2022, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 140, caput, do CP (por duas vezes); 147 caput do CP, ambos c/c art. 5o II e III da Lei 11.340/2006 (por duas vezes), art. 140, § 3o, art. 329, caput, e, art. 331, caput, todos do CP, tendo sido a prisão convertida em preventiva, no dia 06/10/2022, por ocasião da audiência de custódia, tendo em vista o entendimento do Magistrado de que a constrição cautelar é exigida para que se possa acautelar a ordem pública. Daí o presente Habeas Corpus, no qual a impetrante sustenta constrangimento ilegal da autoridade impetrada, visto que não há substrato para denegar a liberdade provisória do autuado. Para tanto, alega, inicialmente, que, conforme exposto em audiência, o paciente possuía medidas protetivas em seu desfavor no ano de 2021, porém, foi absolvido do processo correlato. Aduz ausência de histórico de violência, sendo tecnicamente primário; diz que os supostos delitos não se revestiram de violência física, que o acusado possui endereço fixo e que não há nenhuma outra justificativa para mantê-lo no estabelecimento prisional. Alega que o Poder Público não pode agir em relação ao suspeito como se já houvesse sido condenado definitivamente, devendo ser respeitado o Princípio da presunção de inocência. Afirma que a prisão preventiva deve obedecer ao binômio necessidade e adequação e que devem ser consideradas outras medidas não privativas de liberdade, que, na hipótese, se revelam mais indicadas. Diz que a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório. Afirma estarem presentes os requisitos para deferimento de medida liminar. Dessa forma, requer seja deferida a medida liminar para que seja cessado o constrangimento ilegal suportado pelo paciente. No mérito, pugna pela liberdade provisória, com expedição do alvará de soltura, inclusive com a determinação de medidas cautelares mais brandas. É relatório. Decido. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se deu nos seguintes termos (ID 40182078): “(...)Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. O autuado teria, de forma livre e consciente, ameaçado de morte e injuriado sua companheira e a enteada, além de ter cometido os delitos de injúria racial em face do policial militar Diego e desacato e resistência em face dos policiais militares responsáveis por sua detenção. Consta nos autos que o autuado continuou proferindo ameaças em face das vítimas, mesmo na presença dos policiais. Chama a atenção o depoimento da vítima Luana, enteada do autuado, no sentido de que este é violento e que sua genitora já foi agredida anteriormente. Consta nos autos que a Sra. Luana chegou na casa de sua genitora e a encontrou trancada dentro de casa, junto com o neto de apenas 1 ano e sete meses de idade, com a finalidade de se proteger das agressões perpetradas pelo autuado. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica desta magistrada, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para resguardar a integridade física das vítimas. O autuado demonstra ser agressivo, as investidas foram em face de diversas vítimas, dentre elas os policiais responsáveis pela prisão. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva“ (grifos nossos) Na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, devido a especial gravidade das condutas do paciente e a necessidade de se resguardar a integridade física das vítimas Para tanto, a Magistrada fundamentou que o paciente teria “ameaçado de morte e injuriado sua companheira e a enteada, além de ter cometido os delitos de injúria racial em face do policial militar Diego e desacato e resistência em face dos policiais militares responsáveis por sua detenção. Consta nos autos que o autuado continuou proferindo ameaças em face das vítimas, mesmo na presença dos policiais.” Ainda, reforçou e especificou que “chama a atenção o depoimento da vítima Luana, enteada do autuado, no sentido de que este é violento e que sua genitora já foi agredida anteriormente. Consta nos autos que a Sra. Luana chegou na casa de sua genitora e a encontrou trancada dentro de casa, junto com o neto de apenas 1 ano e sete meses de idade, com a finalidade de se proteger das agressões perpetradas pelo autuado.” Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal são fundamentos que justificam a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” Não se ignora que a “garantia da ordem pública” é conceito jurídico aberto, fazendo-se necessário que a doutrina e a jurisprudência trabalhem para concretizá-lo da melhor forma, a fim de garantir os direitos constitucionais dos acusados em geral, sem ignorar, por outro lado, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e pela gravidade do delito. Assim, ainda que o impetrante alegue que a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório, constato que os fundamentos apresentados na decisão impugnadas se mostram compatíveis com os requisitos previstos no art. 312 do CPP, da exata forma como justificado pelo Magistrado. Acrescento que EDVAN, um dos policiais responsáveis pelo flagrante, narrou que (ID 40182078) durante todo o trajeto até a Delegacia, dentro da viatura policial, o paciente gritava, por repetidas vezes, que mataria MARIA HOSANA e LUANA, além de não parar de xingá-las. Ainda, constata-se que chamou o outro policial DIEGO de “preto desgraçado” e deferiu chutes contra os agentes da guarnição. Assim, o que se verifica é que o paciente não se intimidou com a presença policial, pelo contrário, optou por enfrentá-los e ainda continuou cometendo outros crimes em completo destemor. Ou seja, necessária se faz a contenção do indivíduo que age em consciente desrespeito às normas, dessa forma, mostrando-se adequados os fundamentos da decisão que busca garantir a ordem pública e a integridade física das vítimas. Por fim, sabe-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ não se mostra cabível o deferimento de liberdade provisória ao paciente, não sendo adequada, também, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão. Diante do exposto e, por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador